Tribunal: CARF
Processo: 10314.720633/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 01/08/2020
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 01/08/2020
INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ANALOGIA. DISPOSIÇÃO EXPRESSA.
O uso da analogia, por ocasião da integração da legislação tributária, só pode ocorrer na ausência de expressa disposição normativa acerca da matéria fiscalizada.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2018 a 01/08/2020
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao importador que omitir informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a multa por falta de licença para importação quando resta demonstrado que a mercadoria foi importada sem o licenciamento no órgão competente a que estava obrigada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720633/2021-91
ACÓRDÃO
3401-014.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 01/08/2020
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar
fiel cumprimento à legislação vigente.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis exorbitam da esfera de
competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas
cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se
tratando de norma validamente editada, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 01/08/2020
INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ANALOGIA. DISPOSIÇÃO
EXPRESSA.
O uso da analogia, por ocasião da integração da legislação tributária, só
pode ocorrer na ausência de expressa disposição normativa acerca da
matéria fiscalizada.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2018 a 01/08/2020
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
ao importador que omitir informação de natureza administrativo-
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720633/2021-91
2
tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a multa por falta de licença para importação quando resta
demonstrado que a mercadoria foi importada sem o licenciamento no
órgão competente a que estava obrigada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior,
Mateus Soares de Oliveira e George da Silva Santos davam provimento para excluir a multa de 1%
por erro de classificação, mantendo apenas a multa de 30% por falta de LI.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do 103-010.009 – 2a
TURMA/DRJ03, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito passivo,
mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração de fls. 408 a 430,
lavrado para a exigência das multas abaixo, no valor total de R$ 55.407.722,68,
apuradas em auditoria fiscal das Declarações de Importação - DI listadas às fls.
431 e 432:
1. R$ 53.620.376,94 pela importação de mercadoria sem a respectiva licença de
importação (LI) ou documento equivalente, 30% do valor aduaneiro, prevista no
art. 169, I, “b”, e § 6o do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 2o
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720633/2021-91
3
da Lei no 6.562/1978, e artigos 550 e 706, I, “a”, do Regulamento Aduaneiro de
2009 (RA 2009 -Decreto no 6.759/2009);
2. R$ 1.787.345,74 pela prestação, de forma inexata ou incompleta, de
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, 1% do valor aduaneiro, prevista no art. 69, §§ 1o e 2o, e 81, inciso
IV, da Lei no 10.833, de 2003. Regulamentado pelos Artigos 2o, 97, 542 a 545,
549, 551, 564, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso III e §§ 1o a 5o,
e 768, do Decreto 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
Consta do auto de infração:
Que, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior emitiu a
Resolução no 27, de 24 de abril de 2018, concedendo redução temporária da
alíquota do II para a NCM 1513.2910:
Art. 3o As alíquotas ad valorem do Imposto de Importação das mercadorias
classificadas na Nomenclatura Comum do Mercosul, ficam alteradas para dois por
cento por um período de doze meses a partir de 11 de maio de 2018 conforme
quota discriminada a seguir:
NCM

Descrição

Quota
1513.2910
De amêndoa de palma (palmiste) (coconote)
224.785 toneladas
Que, a alíquota foi renovada diversas vezes, de tal modo que a validade desta
redução do Imposto de Importação para a alíquota de 2%, mediante cotas, valeu
do dia 11 de maio de 2018 a 28 de maio de 2020, com uma interrupção no
período de 11 a 28 de maio de 2019, em que a alíquota normal do Imposto era de
10%, de acordo com a Resolução CAMEX 125/2016.
Que, a Portaria n° 23, de 14 de julho de 2011, em seu Art. 15, inciso II, alínea ‘a’,
prevê que estarão sujeitas a Licenciamento Não Automático as importações
sujeitas à obtenção de cotas tarifária e não tarifária.
Que, por meio das declarações de importação (DI) relacionadas às folhas 431 e
432, a empresa BRF submeteu a despacho aduaneiro de nacionalização,
mercadorias identificadas como OLEO DE PALMISTE no subitem “1513.29.10 De
amêndoa de palma (palmiste) (coconote)” da NCM .
Que, nas DI’s citadas, apesar de sujeitas à cota de importação, a empresa
informou e utilizou a tarifa reduzida temporária de 2% sem a solicitação de
Licença de Importação – LI, motivo pelo qual a fiscalização aplicou as multas retro
citadas.
A autuada foi cientificada do lançamento em 15/09/2021, fl. 438.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720633/2021-91
4
Em 13/10/2021, foi efetuada a solicitação de juntada da impugnação de fls. 443 a
481, onde consta em síntese:
-Ausência de indicação de erro impeditivo no Siscomex: assevera que a
impugnante foi levada ao erro pelo Siscomex que deixou de apresentar erro
impeditivo por ocasião dos registros das DI’s. Tal fato teria feito a impugnante
acreditar não ser mais necessária a obtenção de licença de importação. Diante de
referida situação, não é cabível a imposição de penalidades contra a Impugnante
que, de boa-fé, acreditou no que indicava o Siscomex e deixou de solicitar a
licença de importação para as operações objeto de autuação.
Inexistência de dano em razão do devido cumprimento das cotas de importação:
a impugnante, apesar de não ter emitido a licença de importação nas operações
realizadas, por entender não serem devidas, em momento algum deixou de
respeitar as cotas de importação estabelecidas nas sucessivas Resoluções da
Camex, não tendo, consequentemente, gerado qualquer tipo de dano efetivo
passível de punição.
-Violação ao Princípio da Legalidade pelo Decreto n° 6.759/2009: o artigo 706 do
Decreto n° 6.759/2009, institui uma inovação indevida à inteligência do artigo 169
do Decreto-Lei 37/66. O Decreto n° 6.759/2009 não pode ser aplicado ao presente
caso, pois não poderia regulamentar a penalidade veiculada pelo artigo 169 do DL
37/66 pela ausência de um documento que não fosse a guia de importação ou
outro documento equivalente. Esta inovação fere frontalmente os princípios
constitucionais da legalidade tributária e da segurança jurídica, resguardados,
respectivamente, pelos artigos. 150, inciso I e V, inciso XXXV, da Constituição
Federal, bem como o artigo 97, I e V, do CTN, que é categórico no sentido de que
apenas a lei poderá instituir penalidades.
-Da violação os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do
formalismo moderado: a impugnante alega que apesar de ter deixado de emitir a
licença de importação nas operações envolvendo o óleo de amêndoa de palma,
registrou as suas Declarações de Importação, respeitou estritamente as cotas de
importação estabelecidas pelo Ministério da Economia, bem como recolheu todos
os tributos devidos na operação. Pelo exposto, diante da necessidade de
observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do
formalismo moderado, bem como das disposições dos tratados internacionais
citados – que possuem força cogente no ordenamento jurídico brasileiro - resta
clara a ilegalidade e inconstitucionalidade do Auto de Infração ora impugnado, o
que levará ao seu imediato cancelamento
-Aplicação da relevação da penalidade: Ainda que a competência para a
relevação de penalidade, prevista no art. 736 do Regulamento Aduaneiro, seja do
Ministro da Economia, é importante deixar evidenciada a aplicabilidade de
referida previsão, para reforçar a improcedência e o absurdo da aplicação da
multa de 30% ora discutida.
-Aplicação do Ato Declaratório COSIT n° 12/1997 por analogia.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720633/2021-91
5
Da violação ao princípio da proibição do “bis in idem” e da consunção: A
omissão ou prestação de informação inexata ou incompleta sobre a licença de
importação na DI (infração fim) somente ocorreu pelo fato de a Impugnante não
ter obtido a licença de importação (infração meio). Assim, por força do princípio
da consunção e da proibição do “bis in idem”, deve ser totalmente afastada a
multa de 30% pela não obtenção de licença de importação.
Da inaplicabilidade da multa de 1% sobre o valor aduaneiro: A Impugnante não
deixou de apresentar nenhuma das informações listadas no § 1o do artigo 711 do
Decreto no 6.759/2009, cuja omissão ou prestação inexata constituiria conduta
típica para aplicação da multa. A ausência de licença de importação em casos de
cotas para fruição de benefício fiscal não está inserida em nenhuma das hipóteses
ao artigo citado.
Do Voto da DRJ
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela BRF S.A. e manteve o
crédito tributário lançado.
A decisão foi unânime entre os membros da 2a Turma da DRJ, sendo reconhecido
que:
 A ausência de Licença de Importação constitui infração punível com multa
de 30% sobre o valor aduaneiro.
 A prestação inexata de informações justifica a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro.
 Os argumentos constitucionais e de legalidade não podem ser analisados na
esfera administrativa.
 As penalidades aplicadas estão devidamente previstas na legislação.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ, que manteve a autuação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Do Recurso Voluntário
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720633/2021-91
6
Das Preliminares de Nulidade
(a) Nulidade da Decisão Administrativa por Violação ao Princípio da Legalidade
A recorrente argumenta que a multa de 30% sobre o valor aduaneiro foi instituída
por regulamento (Decreto no 6.759/2009), o que extrapola os limites da legalidade tributária, pois
penalidades devem ser instituídas por lei em sentido estrito (art. 97, V, do CTN).
Sustenta que a penalidade aplicada não tem base legal válida, uma vez que a
infração descrita no Decreto-Lei no 37/1966 trata da falta de guia de importação, e não da Licença
de Importação.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ já se pronunciou quanto a falta de competência para afastar normas sob
alegação de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Sobre o assunto cabe reproduzir a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Nega-se provimento.

(b) Falha do Sistema SISCOMEX
A recorrente alega que houve falha no sistema Siscomex. Afirma que o Siscomex
não indicou erro impeditivo quando do registro das Declarações de Importação (DIs), levando a
empresa a acreditar que não havia necessidade da Licença de Importação.
Argumenta que a penalização baseada na ausência da LI é contraditória, pois o
próprio sistema permitiu o registro das importações sem qualquer restrição.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ destacou que é dever do importador verificar a legislação aplicável antes de
realizar qualquer operação de importação. O fato de o SISCOMEX não impedir automaticamente o
registro da DI não isenta o importador de sua obrigação legal de obter a Licença de Importação
previamente.
A Portaria SECEX no 23/2011 estabelece que mercadorias sujeitas a cotas tarifárias
devem ser licenciadas previamente ao embarque no exterior. Assim, não há erro administrativo do
SISCOMEX que justifique o descumprimento da norma pelo importador.
Nega-se provimento.
Do Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(a) Inexistência de Dano ao Erário
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720633/2021-91
7
A Recorrente argumenta que a ausência da LI não causou prejuízo ao Fisco, pois: (1)
as cotas tarifárias foram respeitadas e (2) não houve recolhimento menor de tributos. Nessa linha
sustenta que todas as informações foram corretamente prestadas na DI.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ já analisou essa alegação e rejeitou o argumento, esclarecendo que:
O bem jurídico tutelado pela exigência da LI não é apenas o dano ao Erário,
mas sim o controle aduaneiro e a fiscalização das importações.
O descumprimento da obrigação compromete a fiscalização da Receita
Federal, tornando irrelevante a ausência de prejuízo financeiro direto.
Portanto, a alegação de que não houve prejuízo financeiro não tem impacto na
validade da penalidade aplicada.
Nega-se provimento.
(b) Função da Licença de Importação no Caso das Cotas Tarifárias
A Recorrente argumenta que a LI, nesse caso, não tem natureza de controle
aduaneiro, mas sim de controle fiscal para concessão de benefício tributário.
Em outro giro, argumenta que a exigência da LI não se enquadra no conceito de
infração aduaneira, pois não há impacto no controle das importações.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ destacou que a Licença de Importação é exigida por norma expressa (art. 15,
II, "a", da Portaria SECEX no 23/2011) e que seu descumprimento configura infração
administrativa. O argumento da Recorrente de que a LI possui apenas função fiscal ignora que:
(1) O licenciamento não automático é exigido por razões de controle aduaneiro,
não apenas para questões fiscais.
(2) A norma não estabelece exceções para a exigência da LI, independentemente da
função que se pretenda atribuir ao documento.
Nega-se provimento.
(c) Inaplicabilidade da Multa de 30%
A Recorrente defende a inaplicabilidade da multa de 30% sobre o valor aduaneiro
pois esta foi aplicada com fundamento no art. 169 do Decreto-Lei no 37/1966, combinado com o
art. 706 do Regulamento Aduaneiro.
Entende que o Decreto-Lei no 37/1966 menciona a falta de guia de importação, e
não de Licença de Importação. Afirma que o CARF já decidiu em diversas ocasiões que a falta de LI
não pode ser equiparada à falta de guia de importação, razão pela qual a multa não se aplica.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720633/2021-91
8
A DRJ expressamente afirmou que a penalidade está prevista na legislação vigente e
que a ausência de Licença de Importação se enquadra na infração prevista no art. 169 do Decreto-
Lei no 37/1966. A exigência da multa não pode ser afastada sob alegação de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, conforme já Sumulado neste CARF.
Portanto, não há fundamento para afastar a multa de 30%.
Nega-se provimento.
(d) Inaplicabilidade da Multa de 1%
A Recorrente defende a inaplicabilidade da multa de 1% sobre o valor aduaneiro.
Sustenta que não houve prestação de informações inexatas ou incompletas, pois todas as
operações foram declaradas corretamente.
Cita a Solução de Consulta COSIT no 26/2013, que trata das informações
obrigatórias nas DIs, e argumenta que não há erro na sua prestação.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ analisou detidamente a questão e concluiu que a Recorrente prestou
informações incompletas no SISCOMEX, omitindo o número da Licença de Importação e o acordo
tarifário aplicável.
O art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro prevê a multa de 1% para casos de
prestação inexata ou incompleta de informações relevantes ao controle aduaneiro.
Além disso, a Solução de Consulta COSIT no 26/2013 esclarece que qualquer
informação exigida pela Receita Federal para o controle aduaneiro deve ser prestada
corretamente, independentemente de dolo ou culpa do importador.
Portanto, a multa de 1% foi corretamente aplicada.
Nega-se provimento.
(e) Aplicação da Penalidade de Advertência
A Recorrente requer a substituição da multa pela penalidade de advertência, nos
termos do art. 76 da Lei no 10.833/2003.
Argumenta que a penalidade deve ser aplicada de acordo com a gravidade da
infração, e que a ausência da LI, nesse caso, não justifica a imposição de multa elevada.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ destacou que a penalidade de advertência só se aplica a infrações de menor
gravidade (art. 76 da Lei no 10.833/2003). No caso em análise, a Recorrente descumpriu obrigação
essencial ao controle aduaneiro, o que justifica a imposição da multa.
Além disso, a penalidade de advertência não pode ser aplicada para infrações
expressamente punidas com multas.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720633/2021-91
9
Nega-se provimento.
(f) Violação aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
A Recorrente alega que a multa de 30% sobre o valor aduaneiro viola os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que equivale a um montante quatro vezes superior
ao tributo que teria sido devido caso a empresa não usufruísse da cota tarifária.
Segundo ela, tal penalidade é excessiva e desproporcional, especialmente porque
não houve fraude nem tentativa de sonegação fiscal.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ já afastou esse argumento, esclarecendo que: (1) A penalidade está prevista
na legislação e deve ser aplicada independentemente do impacto econômico. (2) O importador
tem o dever de cumprir todas as exigências legais, e a falta de LI não pode ser considerada um
mero erro formal. (3) O valor da multa é proporcional ao valor da infração, pois foi fixado em 30%
do valor aduaneiro, conforme previsão legal.
Dessa forma, não há fundamento para reduzir ou afastar a penalidade com base
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares para negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 641
DF CARF MF
Original